Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010211-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ERALDO EDGAR DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 37536461) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 37536461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE SUSPENSÃO E RETENÇÃO DE PASSAPORTE – DESCABIMENTO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A pretensão do Ministério Público de suspensão da CNH da ora recorrente, atenta contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não se mostra efetiva para o alcance do pretendido.
2 – A medida pretendida pelo Recorrente não encontra guarida no princípio da responsabilidade patrimonial, que tem por escopo garantir que o cumprimento da obrigação não ultrapasse bens outros que não o patrimônio do devedor”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1010211-37.2019.8.11.0000, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 16/03/2020).
O Recorrente interpõe o presente Recurso Especial, alegando violação aos artigos 139, IV, do Código de Processo Civil, contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que manteve a “(...) decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, em fase de cumprimento de sentença nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa – Cód. 438474, indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado”. (id 40258495 - p. 2)
Argumenta que “(...) resta evidente a conduta nociva e reprovável do recorrido para tentar se eximir de efetivar o pagamento, não havendo alternativa, senão a aplicação das medidas inominadas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte, face o esgotamento das vias ordinárias, não havendo que se falar em atentado aos princípios constitucionais da desproporcionalidade e razoabilidade”. (id 40258495 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 40261484).
Sem contrarrazões, conforme id 43855984-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 139, IV, do CPC, está amparada na assertiva de que o aresto da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a “(...) decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, em fase de cumprimento de sentença nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa – Cód. 438474, indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado”. (id 40258495 - p. 2)
Argumenta que “(...) resta evidente a conduta nociva e reprovável do recorrido para tentar se eximir de efetivar o pagamento, não havendo alternativa, senão a aplicação das medidas inominadas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte, face o esgotamento das vias ordinárias, não havendo que se falar em atentado aos princípios constitucionais da desproporcionalidade e razoabilidade”. (id 40258495 - p. 4)
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) não há demonstração efetiva nos autos de que a suspensão da CNH e retenção do passaporte do Agravado possa viabilizar a efetiva satisfação do crédito”. (id 37536461 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIRETRIZES FIXADAS PELA 3a TURMA NO JULGAMENTO DO RESP 1.788.950/MT. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE EXPROPRIAÇÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1837309/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020). [g.n.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII